Tribunal: STF
Processo: ARE 1324964
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRIBUTÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA À COISA JULGADA: INOCORRÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 
Relatório
    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma Recursal do Juizado Especial Federal do Paraná:
    “No processo de origem, julgou-se parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando-se o INSS ao pagamento das prestações/diferenças em atraso, com juros e correção amparados nos seguintes critérios e premissas: (…) Correção monetária e juros moratórios para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação pela mora, haverá a incidência uma única vez (sem capitalização), até o efetivo pagamento, dos índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à caderneta de poupança, conforme art. 1º-F da Lei 9.494/97, com a redação dada pelo art. 5º da Lei 11.960/2009. A disposição acima não obsta, porém, que se observe, quando do cumprimento da sentença, o que vier a ser decidido pelo STF em regime de repercussão geral (RE 870.947), em relação aos juros de mora e à correção monetária, bem como eventual regramento de transição que sobrevenha em sede de modulação de efeitos. (grifo nosso)
    Houve o trânsito em julgado em 01/11/17 (evento 47), com baixa definitiva dos autos em 22/06/18 (evento 90) 
    Inicialmente, atente-se que existiu ressalva exarada no acórdão de que deveria ser observada, por ocasião da execução e consequente liquidação, eventual alteração de entendimento quanto à forma de correção e juros de mora.
    Nos termos do entendimento firmado pelo STF, em repercussão geral, tema nº 810, RE 870.947, em sessão realizada no dia 03/10/19, chegou-se à conclusão de que a correção monetária deve incidir a contar do vencimento de cada prestação e deve ser calculada pelo IPCA-E e, quanto aos juros de mora, devidos desde a citação, incidir o índice de remuneração da caderneta de poupança, aplicando o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, sem modulação de efeitos. 
    Portanto, conquanto exista ressalva no título executivo judicial não obstando o que eventualmente viesse a ser decidido pelo STF, tal possibilidade restringiu-se ao momento da execução e consequente liquidação, fase que findou quando da baixa definitiva dos autos, ocasião na qual nada fora requerido. Nestas condições, deve ser denegada a segurança” (e-doc. 6).
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 10).
    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.
    Assevera que, ”ao estabelecer a Taxa Referencial – TR como índice de atualização monetária a ser adotado na espécie vertente, a E. Turma divergiu do entendimento firmado por este Supremo Tribunal pela exceção fixada no item 2.2 da modulação de efeitos das Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.425 e 4.357 quanto à ausência de modulação de efeitos ao decidido no RE 870.947-RG” (fl. 6, e-doc. 14).
    Ressalta que “o trânsito em julgado e a baixa dos autos não é óbice à execução complementar, visto que, conforme decidido pelo Excelso Pretório, a Taxa Referencial foi declarada inconstitucional desde a data da edição da lei que o estabeleceu (Lei 1.960/2009) e não houve modulação dos efeitos da decisão” (fl. 7, e-doc. 14).
    Pede “seja o presente recurso conhecido e provido, a fim de que o acórdão seja totalmente reformado, com a aplicação da tese firmada no RE 870.947 (Tema 810), o qual afastou a Lei Federal n.º 11.960/2009, como critério de correção monetária, dada a sua inconstitucionalidade” (fl. 10, e-doc. 14).
    3. O recurso extraordinário foi inadmitido por incidência da Súmula n. 284 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 18).
    4. No agravo, o agravante sustenta que “as razões apresentadas no recurso extraordinário são exatamente sobre o mesmo tema que fundamentou a decisão recorrida, não havendo, portanto, fato impeditivo de admissão do recurso” (fl. 3, e-doc. 22). 
    Argumenta que “os juros e correção monetária são tidos como pedidos implícitos ou acessórios, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade” (fl. 3, e-doc. 22).
    Pede o provimento do presente recurso extraordinário com agravo.
    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.
    5. Cumpre afastar o óbice da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 284 deste Supremo Tribunal, pois da leitura das razões recursais é possível compreender a controvérsia e a irresignação do agravante.
    Superado o óbice processual, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.
    6. Na espécie, a garantia da coisa julgada não protege a norma declarada inconstitucional por este Supremo Tribunal nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade ns. 4.357 e 4.425 e no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG.
    Essa foi a decisão no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG (Tema 810), Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, no qual se reconheceu que “as razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional” (DJe 3.2.2020).
    7. Quanto à correção monetária de débitos originários de condenações judiciais da Fazenda Pública, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:
    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).
    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).
    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009). Assim, por exemplo:
    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).
    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.
    8. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário com agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 de repercussão geral, determinar ao Tribunal de origem aplique o IPCA-E como índice de correção da condenação imposta à Fazenda Pública na espécie.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de julho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora